Tribunal: TJBA
Processo: 8003787-67.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003787-67.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, DANIEL CIDRAO FROTA, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA

APELADO: K. E. S. O. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
SHAWANNA REIS DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa Ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em virtude da presença de corpo estranho no interior de garrafa de refrigerante adquirida pelos autores.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e oral; (ii) analisar a configuração do dever de indenizar diante da presença de corpo estranho em produto alimentício, independentemente da ingestão; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial na linha de produção da fabricante não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do julgador, sendo a perícia inócua para afastar a responsabilidade objetiva decorrente de defeito em produto específico, máxime quando se trata de embalagem retornável. Preliminar de nulidade, rejeitada.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.899.304/SP, estabelece que a aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, caracterizando dano moral
in re ipsa
, sendo irrelevante a efetiva ingestão do alimento para a configuração do dever de indenizar.

5. A responsabilidade do fabricante é objetiva e solidária na cadeia de consumo, não tendo a Apelante logrado êxito em comprovar quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 12, § 3º, do CDC, prevalecendo a verossimilhança das alegações autorais corroboradas por prova documental (vídeos).

6. O
quantum
indenizatório fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado à gravidade da ofensa e à capacidade econômica das partes, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor, caracterizando defeito do produto e gerando dano moral indenizável, independentemente da ingestão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, V e X; CPC, arts. 370 e 373, II; CDC, arts. 6º, 8º e 12.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.130.382/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/09/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
,
em face da sentença proferida no Juízo da
1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
KAL-EL SANTOS OLIVEIRA CARVALHO

E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, majorando, com base no
art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação,

amparado nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)